Tribunal: CARF
Processo: 13603.722749/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722749/2013-97
ACÓRDÃO
1004-000.298 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAXTRACK INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. CÔMPUTO NO LUCRO PRESUMIDO A
TÍTULO DE SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. INSUFICIÊNCIA ACUSATÓRIA.
Não subsiste a exigência que afirma a incidência de IRPJ e CSLL sobre
crédito presumido de ICMS contabilizado como recuperação de despesa,
considerado subvenção para custeio, e com fundamento no art. 53 da Lei
no 9.430, de 1996, sem enfrentar a sua ressalva legal à adição daqueles
valores ao lucro presumido, em especial na sua segunda parte: salvo se os
custos e despesas recuperados se referirem a período no qual o
contribuinte tenha se submetido ao regime de tributação com base no
lucro presumido ou arbitrado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.298 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722749/2013-97
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
MAXTRACK INDUSTRIAL LTDA (Contribuinte), já qualificada nos autos, recorre de
decisão proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo
Horizonte/MG que, por unanimidade de votos, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação
interposta contra lançamento formalizado em 24/09/2013, exigindo crédito tributário no valor
total de R$ 2.476.041,19.
Consta da decisão recorrida o seguinte relato:
AUTOS DE INFRAÇÃO - FLS. 02/48.
Contra o contribuinte, pessoa jurídica já qualificada nos autos, foram lavrados os
autos de infração pertinentes aos tributos abaixo indicados, cujo crédito tributário
foi assim consolidado:
[...]
Por sua vez, as infrações foram assim caracterizadas no auto de infração do IRPJ:
[...]
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos
dispositivos legais mencionados.
0001 RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA RECEITA BRUTA
MENSAL DA ATIVIDADE
Na venda de mercadorias o IPI não compõe a base de cálculo do lucro presumido,
portanto nas devoluções de mercadorias esse valor de IPI não pode ser subtraído
dessa base de cálculo.
Da análise das notas fiscais apresentadas e do batimento com os valores subtraídos
da base de cálculo do lucro presumido foi observado que os valores lançados a
débito das contas Receitas de vendas de produtos incluem os valores de IPI
constantes das notas fiscais. Tais valores de IPI na devolução de mercadorias não
poderiam ser deduzidos da base de cálculo do lucro presumido, porém a empresa
faz essa dedução, razão pela qual esses valores estão sendo somados à base de
cálculo do lucro presumido pela fiscalização, conforme relatório fiscal em anexo.
[...]
A empresa contabiliza na conta contábil 32310300001 (GANHO OPERAÇÃO BACK-
TO-BACK) receitas oriundas dessa atividade.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.298 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722749/2013-97
3
A expressão operação back-to-back corresponde à realização de operação em que
a aquisição e a entrega da mercadoria ocorre no exterior, sem trânsito pelas
fronteiras brasileiras, sob comando de uma empresa localizada no País, que deve
realizar o pagamento ao exterior pela compra efetuada, sob autorização do Banco
Central, e o correspondente recebimento de valores pela venda.
A empresa não incluiu tais valores na base de cálculo do lucro presumido razão
pela qual esses valores estão sendo somados à base de cálculo do lucro presumido
pela fiscalização.
São receitas da atividade, escrituradas e não declaradas, apuradas conforme
relatório fiscal em anexo.
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
art. 3o da Lei n° 9.249/95.
Arts. 518 e 519 do RIR/99
0002 DEMAIS RECEITAS E RESULTADOS
OUTRAS RECEITAS
A empresa possui regime especial de apuração do ICMS, no qual tem assegurado
crédito presumido de ICMS de valor equivalente ao imposto devido na operação de
saída de mercadorias de sua produção.
A empresa não adiciona ao lucro presumido tais valores recuperados, razão pela
qual esses valores estão sendo somados ao lucro presumido pela fiscalização,
conforme relatório fiscal em anexo.
Deve-se adicionar ao lucro presumido, para efeito de determinação da base de
cálculo do imposto, a parte da receita tributária dispensada de recolhimento ou
devolvida pelos governos estaduais aos contribuintes do ICMS a título de crédito
presumido, a qual configura receita de subvenção para custeio, conforme
determina o Decreto n° 3000, de 1999, artigos 392, I, e 521.
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
art. 3o da Lei n° 9.249/95.
Art. 521 do RIR/99 00880287
[...]
No Relatório Fiscal, foram relatados inicialmente os fatos preliminares atinentes
ao contribuinte fiscalizado, além da apresentação do quadro societário.
Em seguida, a autoridade fiscal discorreu sobre os fatos apurados e o lançamento
propriamente dito, identificando infrações relacionadas aos seguintes fatos:
- IPI na devolução de mercadorias;
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.298 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722749/2013-97
4
- crédito presumido de ICMS - Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços;
- ganho com operação back-to-back.
No item pertinente à conclusão, a fiscalização fez referência aos autos de infração
lavrados e destacou que os valores lançados foram acrescidos de multa de ofício
de 75%. Foram apresentados ainda os demonstrativos de apuração da base de
cálculo do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS.
DOS DEMAIS DOCUMENTOS E CIÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Os demais documentos que fundamentaram a exigência foram juntados às fls.
57/201.
A ciência do lançamento foi dada pessoalmente, em 24/09/2013, conforme
indicado nos respectivos autos de infração e no Relatório Fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA IMPUGNANTE.
O sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 204/218 em 23/10/2013, cujo
conteúdo pode ser resumido conforme se segue.
I - DA ESPÉCIE.
A impugnante fez uma síntese da autuação.
II - DAS REPERCUSSÕES DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS EM RELAÇÃO AO
IMPOSTO DE RENDA E À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO.
A impugnante discorreu sobre os seguintes tópicos:
2.1 - Natureza do Crédito Presumido de ICMS: Subvenção para Investimento.
2.1.1 - Do Protocolo de Intenções.
2.1.2 - Do Regime Especial de Tributação.
2.1.3- Do Cumprimento dos Compromissos Firmados com o Estado.
2.1.4 - Da Lógica do Crédito Presumido de ICMS no Contexto da Impugnante.
2.1.5 - Da Subvenção de Investimento na Sistemática do Lucro Presumido:
Especificidade Relevante.
2.1.6 - Conclusões Concernentes ao Imposto de Renda e à Contribuição Social Sobre
o Lucro.
Argumentou a impugnante que, em síntese, restou comprovado que:
- o crédito presumido de ICMS é um elemento decisivo na parceria firmada entre
a Impugnante e o Estado de Minas Gerais para sua fixação e posterior expansão
em terras mineiras;
- a Impugnante vem cumprindo as obrigações assumidas com o Governo de Minas
Gerais;
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.298 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722749/2013-97
5
- no lucro presumido, se a receita não é tributável, não comporá a base do
imposto de renda nem da CSL, sendo que esta realidade não se altera em
decorrência de eventual não contabilização em reserva de capital.
Assim sendo, o crédito presumido de ICMS não deve ser adicionado à base do
lucro presumido, não havendo, então, que se falar em cobrança de imposto de
renda nem de CSL em virtude deste incentivo.
III - DAS REPERCUSSÕES DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS EM RELAÇÃO AO
PIS/COFINS.
A impugnante tratou sobre a base de cálculo do PIS e da Cofins e enfatizou
entendimentos do Judiciário sobre a matéria, além de jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), assim sintetizados:
- o crédito presumido de ICMS é redutor dos ônus tidos com este imposto e não
um ingresso de recursos;
- a própria Lei n. 9.718/1998 retira da base imponível do PIS e da Cofins a receita
com a venda de crédito acumulado de ICMS, o que reforça o absurdo de a União
pretender tributar, pelas mesmas contribuições, o crédito presumido do imposto;
- o Supremo Tribunal Federal já definiu que o conceito de faturamento, no
contexto do PIS e da Cofins, abarca os ingressos decorrentes da venda de
mercadorias, da prestação de serviços ou da conjugação de ambos, tendo
impedido a União de inserir outros valores;
- o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui reiteradas decisões
proferidas em processos idênticos a este e nos quais restaram canceladas as
exigências fiscais.
IV - DA QUITAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO AUTUADO.
No tocante ao crédito tributário decorrente da operação back to back e à
apropriação do IPI nas devoluções, a Impugnante procederá ao respectivo
recolhimento. Neste diapasão, a Impugnação ora apresentada se volta apenas a
parte do montante autuado.
V - Do REQUERIMENTO.
Em face do exposto, requer a Impugnante o provimento da Impugnação, para que
se reconheça a insubsistência do crédito tributário ora impugnado e espelhado
neste processo tributário administrativo.
Os documentos anexados à impugnação constam das fls. 219/297.
Em 31/10/2013 (Termo de fl. 299), a Maxtrack anexou aos autos os documentos
de fls. 300/305, pertinentes a guias alusivas ao pagamento do crédito tributário
de PIS, Cofins, IR e CSL decorrente da operação back to back e da apropriação do
IPI quanto às devoluções.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.298 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722749/2013-97
6
À fl. 307 consta despacho da DRF relatando que os débitos não impugnados foram
desmembrados deste para o processo no 13601.720166/2013-41 e emitidos os
respectivos DARF para pagamento.
Em 13/03/2015, a Maxtrack apresentou a petição de fls. 310/313, na qual
requereu a inserção do processo em pauta de julgamento, pugnando pelo
acolhimento da impugnação apresentada.
Em 03/06/2015 (Termo de fl. 315), a Maxtrack juntou aos autos a petição de fls.
316/320, ressaltando que a matéria em discussão teve entendimento consolidado
no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ)
em favor da tese defendida pela impugnante, motivo pelo qual reforça a
pertinência de julgamento imediato do caso.
Como um fato novo a reforçar a tese defendida pela Impugnante, tem-se o anexo
Parecer proferido em 30 de maio de 2016, pela Procuradoria Geral da República,
nos autos do Recurso Extraordinário n. 835.818. Este recurso será julgado na
sistemática da repercussão geral, ou seja, o entendimento que nele for fixado
deverá ser aplicado por todos os juízes e Tribunais, bem como na esfera
administrativa. Ao apresentar seu Parecer, o ilustre Procurador Geral opinou pelo
não acolhimento do Recurso Extraordinário da União, de modo a ser mantida a
decisão dada naquele processo, favorável ao contribuinte.
A força do entendimento jurisprudencial se encaixa no que dispõe a Portaria 502,
de maio de 2016, de autoria da ilustre Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Em seu artigo 9o, tal Portaria afirma que a União não recorrerá em processos nos
quais haja entendimento sedimentado em Tribunais Superiores, sendo que este
comportamento será aplicado também no contencioso administrativo.
O próprio Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
reforça a pertinência do alegado no parágrafo anterior
Ao final, requereu a Peticionária a inserção deste processo em pauta de
julgamento, pugnando também pelo acolhimento de sua embasada Impugnação.
Os documentos anexados à petição constam das fls. 321/337.
A Maxtrack juntou ainda os documentos de fls. 340/364, em 09/06/2016 (termo
de fl. 365). Na petição de fl. 340/341, requereu o julgamento do processo, tendo
ressaltado que realizou inúmeros contatos telefônicos, sem êxito, e que a matéria
em discussão se encontra pacificada, conforme decisões favoráveis na esfera
administrativa e judicial.
Ao final, pediu que o processo fosse distribuído para uma das Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil, para apreciação.
Em 16/02/2017 (Termo fl. 366), foi juntada a documentação de fls. 368/376,
pertinente à decisão judicial que deferiu tutela liminar para determinar que os
impetrados distribuíssem, no prazo de trinta dias, a contar da intimação da
decisão, a impugnação concernente ao processo em tela.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.298 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722749/2013-97
7
Consoante despacho emitido em 20/02/2017, o processo foi encaminhado a esta
DRJ para julgamento.
A Turma Julgadora acolheu parcialmente estes argumentos em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO.
O crédito presumido do ICMS, quando não demonstrada a estrita vinculação dos
recursos recebidos ao investimento no empreendimento econômico, constitui
benefício fiscal que se reveste das características próprias das subvenções para
custeio, sujeitando-se, portanto, à tributação sob as regras do lucro presumido.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento de CSLL que com
ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
APURAÇÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
No caso de incidência cumulativa, por não ser considerado faturamento (receita
bruta) decorrente da atividade exercida pelas pessoas jurídicas, o valor do crédito
presumido de ICMS decorrente de subvenções não mais deve integrar a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2010 APURAÇÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS.
No caso de incidência cumulativa, por não ser considerado faturamento (receita
bruta) decorrente da atividade exercida pelas pessoas jurídicas, o valor do crédito
presumido de ICMS decorrente de subvenções não mais deve integrar a base de
cálculo da Cofins.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A exoneração promovida não se submeteu a reexame necessário.
Cientificada da decisão de primeira instância em 06/04/2017 (e-fl. 404), a
Contribuinte interpôs recurso voluntário, tempestivamente, em 04/05/2017 (e-fls. 411/430), no
qual assim sintetiza o caso:
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.298 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722749/2013-97
8
A ora Recorrente foi autuada em virtude do entendimento fiscal no sentido de
que o valor do crédito presumido de ICMS deveria compor a base de cálculo do IR
e da CSL. Este crédito presumido decorre de Protocolo de Intenções e do Regime
Especial de Tributação firmados com o Estado de Minas Gerais, por meio dos
quais é concedido crédito equivalente ao valor do débito de ICMS fruto das
vendas efetuadas pela Recorrente.
Registra-se que, no período autuado, a Recorrente se submeteu à sistemática do
lucro presumido1.
Em sua Impugnação, a Recorrente demonstrou que o aludido crédito presumido
não pode compor a base de cálculo dos mencionados tributos. Porém, a
pretensão fiscal, nesse particular, restou mantida pelas razões que a seguir serão
examinadas e respondidas.
Refere excertos da decisão de 1a instância que, com fundamento no Parecer
Normativo no 112/78, classificou o crédito presumido de ICMS como subvenção para custeio, e
demandou as características lá especificadas para sua classificação como subvenção de
investimento. Na sequência, retirando valor do fato de a Recorrente ter cumprido suas obrigações
assumidas junto ao Estado de Minas Gerais2, formalizadas por ocasião do Protocolo de Intenções e
no Regime Especial, afirmou a incidência dos tributos sobre o lucro por ausência de estrita
vinculação entre a subvenção recebida e o investimento no empreendimento econômico.
Confronta este entendimento argumentando que:
Pois bem, ao se examinar a evolução do raciocínio presente na douta decisão
recorrida, constata-se que, dos três requisitos listados na conclusão do Parecer
112/1978, os das alíneas ‘a’ e ‘c’ foram atendidos na visão dos julgadores de 1a
Instância. Deveras, não foi questionado que o Estado de Minas Gerais, concessor
do crédito presumido de ICMS, quis subvencionar a Recorrente (alínea ‘a’), nem
se pôs em dúvida ser esta última a titular do empreendimento econômico (alínea
‘c’). O ponto a ser revertido, então, diz respeito à alínea ‘b’, e isto foi evidenciado
no parágrafo logo acima transcrito, extraído da r. decisão recorrida.
A vinculação entre o crédito presumido de ICMS recebido e o empreendimento
feito pela ora Recorrente está declarada já na cláusula de abertura do Protocolo
de Intenções, a qual foi assim redigida:

1 Informação constante da fl. 5 dos autos do processo administrativo: “A empresa possui regime especial de apuração
do ICMS, no qual tem assegurado crédito presumido de ICMS de valor equivalente ao imposto devido na operação de
saída de mercadoria de sua produção.
A empresa não adiciona ao lucro presumido tais valores recuperados, razão pela qual esses valores estão sendo
somados ao lucro presumido, conforme relatório fiscal em anexo.”
2 Trecho constante da fl. 394 dos autos do processo administrativo: “Conquanto tenha enfatizado o cumprimento de
suas obrigações perante o Estado de Minas Gerais, note-se que a impugnante não demonstrou que o crédito
presumido de ICMS, recebido nas condições previstas no Regime Especial de Tributação a que está sujeito o
contribuinte, tenha características próprias de uma subvenção de investimento.
O alegado atendimento às condições estipuladas no Regime Especial de Tributação firmado com o Estado de Minas
Gerais não garante, por si só, os efeitos pretendidos pela impugnante no âmbito dos tributos federais.”
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.298 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722749/2013-97
9
“Cláusula primeira: O presente protocolo de intenções, doravante denominado
simplesmente PROTOCOLO, tem por objetivo a implantação pela MAXTRACK, em
município da Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG, de uma unidade
destinada à fabricação de modem externo para transmissão de dados, código
NBM/SH 8526.91.00.
Parágrafo único: Caso a MAXTRACK venha produzir outros itens, fica autorizada a
inclui-los no rol de produtos a serem produzidos, desde que alcançados pelo
tratamento tributário previsto na cláusula sexta deste protocolo.” Negrito no
original. Sublinhou-se.
O excerto acima sublinhado evidencia que o objetivo do Estado de Minas, ao
subvencionar a Recorrente, era viabilizar a instalação da fábrica, sabedor,
naturalmente, dos benefícios daí decorrentes para a economia mineira. Essa
consciência da agregação de valor para a economia estadual foi reconhecida pelo
Instituto de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, que divulga, em seu
site:
“Apesar de já contar com a base econômica diversificada, o novo foco do
Governo de Minas Gerais é a atração de investimentos de alta tecnologia, sem
diminuir a importância dos setores tradicionais. Os empreendimentos da chamada
‘nova economia’ têm aumentado consideravelmente sua participação na produção
de riquezas em Minas Gerais e dizem respeito a 19 setores prioritários, como
tecnologia da informação, componentes eletrônicos, softwares, aeronaves,
aeroespacial, e às ciências da vida, como a indústria farmacêutica, a
nanotecnologia e a biotecnologia, entre outros segmentos.
A meta da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico é que, em 20
anos, o Estado possa gerar um novo PIB, composto principalmente pelos
indicadores econômicos da alta tecnologia e serviços avançados.” 3 Grifou-se.
Prosseguindo na comprovação do vínculo entre o crédito presumido de ICMS e a
instalação da Recorrente em Minas Gerais, tem-se o conteúdo desenvolvido no
tópico 2.1.1 da Impugnação, às fls. 206/211 destes autos. Naquela passagem,
atestou-se que o crédito presumido de ICMS opera como um elemento sem o
qual o empreendimento não teria sido erigido em Minas Gerais.
Diante da descrita relação (vinculação) entre o crédito presumido e o
empreendimento, o primeiro adquire status de subvenção viabilizadora do
segundo. Em casos como tais, tanto este esclarecido Conselho Administrativo
quanto o douto Superior Tribunal de Justiça entendem que se configura
subvenção para investimento e, por isso, o crédito presumido de ICMS não deve
ser submetido à incidência do IR nem da CSL. A título de exemplo, seguem dois
precedentes recentes:
[...] (destaques do original)
Cita decisão proferida no processo administrativo no 10980.724978/2013-51 e
decisão do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp 1278400/RS. E adiciona:

3 http://www.indi.mg.gov.br/category/oportunidades-de-investimento/
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.298 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722749/2013-97
10
Em função da importância de se evidenciar o papel do crédito presumido do ICMS
de viabilizador do empreendimento, justifica-se uma nova visita aos pontos
trabalhados no tópico 2.1.1 da Impugnação. Com efeito, nos consideranda do
Protocolo de Intenções (fls. 261/262), há, dentre outros, os seguintes motivos
para a sua assinatura:
- que é finalidade do ESTADO regular e fomentar as atividades econômicas (...) para
tanto devendo ser observados os princípios jurídicos fundamentais, aqueles que
informam o federalismo, a autonomia e o desenvolvimento das unidades
federadas, o incremento do emprego e a expansão da renda;
Comentário: o primeiro considerando já ressalta o incremento do emprego e a
expansão da renda como ensejos para a assinatura do Protocolo.
- que assim, o fomento das atividades econômicas é dever do ESTADO a quem
compete planejar suas ações com envolvimento e efetivo comprometimento dos
vários órgãos do governo e de representantes da sociedade organizada;
Comentário: destaca-se o reconhecimento de que o Estado precisa se planejar
para fomentar, ou seja, para estimular as atividades econômicas em atenção ao
primeiro considerando.
- que, em face das diretrizes gerais e específicas da política industrial do ESTADO,
orientada em ações estratégicas, na definição de prioridades, na observância da
seletividade e na formação de parcerias estratégicas com o setor privado visando o
desenvolvimento industrial e comercial, interiorização da indústria e a política
integrada de meio ambiente;
Comentário: industrializar-se é algo expressamente reconhecido como
estratégico pelo Estado; ademais, o parque industrial da Recorrente se encontra
fora da capital mineira, contribuindo, pois, para a desejada e necessária
interiorização da indústria em Minas Gerais.
- que tais objetivos somente poderão ser alcançados mediante conjugação de
esforços do ESTADO e dos municípios, cujos interesses são comuns e recíprocos,
razão pela qual estes, no âmbito de suas competências, poderão, igualmente,
tomar providências no sentido de viabilizar esse desenvolvimento;
Comentário: há claro reconhecimento no sentido de ser necessário que o Poder
Público aja para viabilizar a interiorização da indústria e a elevação dos níveis de
emprego e renda, ou seja, reconhece-se que sem estímulos aos empreendedores
não é possível viabilizar o almejado pelo Estado e requerido pela sociedade.
10 - que tal atribuição tem como um de seus maiores objetivos o incremento do
nível de emprego e redução das desigualdades regionais e sociais do ESTADO,
sendo para tanto fundamental proteger os investimentos atuais e estimular os
novos;
Comentário: de modo lógico, é declarado que os investimentos são
imprescindíveis para a consecução dos objetivos do Estado, sendo que os ali
referidos são os realizados pelos particulares que empreendem estimulados por
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.298 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722749/2013-97
11
condições especiais oferecidas pelo Poder Público, de sorte a que entabulem
verdadeira parceria, com compromissos recíprocos.
- que esses objetivos demandam comprometimento político e atuação focada e
contínua por parte dos agentes e órgãos da Administração Pública, para os atuais
investimentos e os novos, que exigem ações imediatas para a fixação e
consolidação dos mesmos no ESTADO;
Comentário: reconhecimento de que a atuação do Estado é fundamental para
“fixação e consolidação” dos investimentos.
- que é indispensável que o ESTADO, visando o incremento do desenvolvimento
industrial e comercial, propicie condições para a manutenção dos investimentos
atuais e a realização de novos investimentos no setor produtivo e tecnológico,
mediante a formação de parcerias com o setor privado;
Comentário: como em toda parceria, a buscada com o Protocolo pressupõe
bilateralidade de obrigações geradoras de benefícios recíprocos.
- que há a necessidade, para a consolidação destes investimentos, de que sejam
assegurados fomentos e financiamentos com recursos públicos por prazos e
condições que propiciem não somente o sucesso dos mesmos como também
condições isonômicas em relação aos outros Estados da Federação;
Comentário: o Estado reconhece a necessidade de estimular os empreendedores
para que invistam em seu território, especialmente porque as demais Unidades da
Federação também adotam esta política de atratividade.
- que os benefícios concedidos à MAXTRACK propiciam para a economia e
desenvolvimento social do Estado de Minas Gerais a elevação das ofertas de
emprego direto e indireto e do aumento das receitas do mesmo;
Comentário: há o literal e manifesto reconhecimento, por parte do Estado de
Minas Gerais, da importância, para a sua economia, da fixação da Recorrente em
solo mineiro.
- que a consolidação do setor de eletro-eletrônica, informática e telecomunicações,
conforme previsto no projeto estruturador específico dos “Arranjos Produtivos
Locais, do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI”, se reveste de
grande importância para o desenvolvimento de atividades produtivas de base
tecnológica, como é o caso da empresa citada;
Comentário: a Recorrente atua em ramo estratégico para o Estado, sendo este
mais um elemento declaradamente decisivo para a concessão do estímulo.
- que a fruição dos benefícios decorrentes dos fomentos e dos financiamentos É
CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL para que a empresa MAXTRACK possa fixar-se
definitivamente no ESTADO;
Comentário: a existência dos benefícios é indispensável para a Recorrente e
como esta é estratégica para o Estado, o governo mineiro expressamente o
reconheceu e se esforçou para que o parque tecnológico fosse instalado em seu
território.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.298 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722749/2013-97
12
- que o permanente esforço do ESTADO para a viabilização de empreendimentos
que possibilitem a dinamização e modernização do parque produtivo mineiro e o
fortalecimento da economia estadual e regional, para o que é fundamental
proteger os investimentos atuais e estimular os novos;
Comentário: o Estado apenas alcançará o nível competitivo de industrialização
almejado se fomentar a fixação, no interior de suas fronteiras, de empresas que
se sintam encorajadas a tanto.
- que a MAXTRACK apresenta as condições de que os esforços despendidos e
estímulos concedidos à empresa irão atingir os benefícios sociais e econômicos
almejados pelo ESTADO;
Comentário: mais um inconteste reconhecimento de que a Recorrente gerará,
como de fato vem gerando, os retornos esperados pelo Estado.
- que nesse projeto serão atendidas todas as premissas justificadoras dos esforços
do ESTADO em apoiá-lo;
Comentário: como em toda parceria, há a já comentada reciprocidade de
obrigações ensejadoras de benefícios mútuos. Por isto, a Recorrente deve atender
a determinadas metas, dentre as quais de investimentos e de geração de
empregos.
Na Seção II, do Protocolo (fl. 262), estão quantificadas as obrigações da
Recorrente. Nela, há compromissos bem definidos de geração de empregos, bem
como de investimentos, inclusive com implantação de nova fábrica. Ademais, há
compromisso de qualificação de mão de obra preferencialmente local.
Caso se estivesse a tratar de subvenção para custeio, os compromissos da
Recorrente não seriam de natureza estrutural (nem estruturante), ou seja, não
seriam obrigações voltadas à implantação da fábrica nem à evolução qualitativa
da mão de obra local.
Implantação de fábrica e qualificação de mão de obra são elementos concretos
que comprovam o desejo estatal de fomentar um nicho de mercado relevante
para a economia, de modo que a Recorrente, recebedora/merecedora do
incentivo, fosse capaz de deixar um legado para a comunidade em que se
instalou.
Outro ponto importante: a Recorrente assumiu, formalmente, no aludido
Protocolo, o coerente compromisso de se manter no Estado por prazo mínimo de
cinco anos, o que confere ao empreendimento um caráter duradouro.
A Recorrente, ainda, é obrigada a, semestralmente, enviar à Secretaria de Estado
da Fazenda e à de Desenvolvimento Econômico relatórios comprobatórios do
cumprimento dos compromissos que assumiu (fls. 274 e seguintes).
Comprovado, destarte, o caráter estratégico da parceria firmada entre a
Recorrente e o Poder Público. O Regime Especial (fls. 266/273), que é fruto do
Protocolo, confirma os compromissos assumidos naquele.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.298 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722749/2013-97
13
É preciso reconhecer que o crédito presumido não foi concedido à Recorrente
para custear sua operação, pois se houvesse sido, não teria havido a necessidade
de a Recorrente ter assumido as tantas obrigações previstas no Protocolo de
Intenções. (destaques do original)
Sintetiza as premissas e conclusões nos seguintes termos:
Até o presente momento, foram fixadas as seguintes premissas:

É incontroversa a intenção do Estado de Minas Gerais de subvencionar a
Recorrente, via crédito presumido de ICMS;

É também incontroverso que a Recorrente é titular do empreendimento
atrelado ao crédito presumido do ICMS;

Não foi questionado o cumprimento, pela Recorrente, das obrigações
assumidas no Protocolo de Intenções firmado com o Estado, obrigações
estas materializadas na instalação de fábrica, geração de empregos e
qualificação de mão de obra;

Ao contrário do defendido no v. acórdão recorrido, este ilustre Conselho
Administrativo entende que “a caracterização de dado benefício fiscal
como subvenção para investimento não pressupõe a aplicação direta e
exclusiva das cifras subvencionadas a projeto predeterminado”;

Também contrariando o entendimento espelhado no r. acórdão recorrido,
entende o douto Superior Tribunal de Justiça que o crédito presumido de
ICMS “não deve ser caracterizado como lucro da pessoa jurídica, mas, sim,
como incentivo estatal para que a atividade do contribuinte seja melhor
desempenhada e, por isso, não pode justificar a imposição de outros
tributos, sob pena de mitigar ou até mesmo esvaziar a benesse
concedida”4.
Eis as conclusões decorrentes das referidas premissas:

Sem o crédito presumido de ICMS, a Recorrente não teria se instalado no
Estado de Minas Gerais;

O referido crédito presumido viabilizou o empreendimento feito pela
Recorrente em Minas Gerais, empreendimento este traduzido na
instalação da fábrica e na geração de empregos, renda e qualificação de
mão-de-obra;

4 Cuida-se de entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consoante declarado em acórdão
fruto de julgamento realizado em abril de 2017:
“(...) CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL PIS E DA COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. (...)III - É PACÍFICO O ENTENDIMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA segundo o qual o
crédito presumido de ICMS não se inclui na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. (...)” Grifou-se.
(AgInt no REsp 1627291/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe
10/04/2017)
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.298 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722749/2013-97
14

A partir do instante em que o crédito presumido viabilizou a instalação do
empreendimento, adquiriu natureza de subvenção para investimento;

Tratando-se de subvenção para investimento, o crédito presumido de
ICMS não é tributável pelo IR nem pela CSL.
Invoca decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 574.706,
declarando em sede de repercussão geral, que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e
da Cofins, e argumenta que o fundamento de tal decisão foi o reconhecimento de que o ICMS
constitui receita dos Estados, não dos contribuintes. Noutros termos, o ICMS é signo presuntivo de
riqueza dos Estados, razão pela qual não pode, ao mesmo tempo, ser elemento presuntivo de
riqueza do contribuinte. Não sendo, então, signo presuntivo de riqueza do contribuinte, não irá, tal
imposto, compor a base de cálculo de tributos a serem pagos pelas empresas.
Reafirmando o que decidido no Recurso Extraordinário no 240.785, o Supremo
Tribunal Federal fixou que o contribuinte deve ser tributado conforme os signos presuntivos de
riqueza dele, contribuinte. Deduz, daí, para o presente caso, que o crédito presumido de ICMS não
é uma receita pertencente ao contribuinte, mas sim um elemento redutor da arrecadação,
elemento este outorgado pelo próprio titular de tal arrecadação. Não obstante, é necessário ter
em mente que se trata de um elemento redutor da arrecadação que apenas tem lugar em virtude
do cumprimento, pela Recorrente, das inúmeras obrigações assumidas junto ao Estado de Minas
Gerais.
Refere, também, o art. 25 da Lei no 9.430/96, e defende que as receitas e os
rendimentos mencionados no artigo citado devem ser interpretados à luz dos arts. 43 e 45 do CTN,
nos seguintes termos:
Pois bem, o artigo 45 afirma que contribuinte será o titular da disponibilidade
econômica ou jurídica de que trata o artigo 43. O crédito presumido de ICMS,
como visto, é algo que o Estado oferece como redutor do ICMS que ele mesmo
teria a receber, sendo oportuno repisar que esta oferta é uma contrapartida
viabilizadora dos investimentos a que se comprometeu a Recorrente. O crédito
presumido, assim como o ICMS, é de titularidade do Estado, o qual utiliza o
primeiro para reduzir o segundo.
Neste momento, é oportuno verificar como a doutrina interpreta o citado artigo
45:
“Se o fato gerador do imposto é definido como sendo a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de rendas ou de proventos de qualquer
natureza, o contribuinte só pode ser o titular de tal disponibilidade, pois só ele, no
dizer do art. 121, parágrafo único, I, do CCTN, tem relação pessoal e direta com a
situação que constitui o respectivo fato gerador.”5 Itálico no original. Quanto ao
mais, grifou-se.

5 SAKAKIHARA, Zuudi. In FREITAS, Vladimir Passos de (coord.). Código Tributário Nacional Comentado. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2007. p. 193.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.298 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722749/2013-97
15
Nesse diapasão, (i) considerando os fatos narrados nos autos6 e (ii) os
interpretando à luz (a) do direito positivo (Lei 9.430/1996 e CTN) e, também, (b)
da doutrina, constata-se que o crédito presumido não representa uma riqueza da
Recorrente e, portanto, não pode compor a base de cálculo do IRPJ nem da CSL.
(destaques do original)
Pede, assim, o provimento deste Recurso Voluntário, para que seja reformado em
parte o v. acórdão recorrido, sendo, então, declarado insubsistente o crédito tributário referente
ao Imposto de Renda e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Em 02/02/2018 a Contribuinte noticia nos autos que em 01/02/2018 foi publicada
decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em Embargos de Divergência em RESP
no 1.517.492/PR (e-fls. 454/483), reconhecendo que IRPJ e CSLL não incidem sobre o valor do
crédito presumido de ICMS, como exegese firmada a partir da reunião das duas Turmas que
apreciam matéria tributária. Adiciona que o Supremo Tribunal Federal afirmou que não há
repercussão geral de natureza constitucional neste debate, de modo que a última instância para
análise do assunto passa a ser justamente o Superior Tribunal de Justiça que, por sua vez, reitera-
se, acaba de pacificar o tema por meio de sua Primeira Seção. Ressalta que se está diante de um
contexto em que o trâmite processual pode ser encurtado, já que a controvérsia jurídica, após anos
de interessantes debates, foi dirimida.
Em 06/04/2021 a Contribuinte reiterou o que informado na petição anterior e
adicionou que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário no
835.818 em 02/04/2021, fixando a tese de que surge incompatível, com a Constituição Federal, a
inclusão de créditos presumidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na
base de cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS. (e-fls. 488/490)
Considerando que não existe mais controvérsia acerca dos dois pontos versados
neste feito administrativo, requer a inserção deste processo em pauta de julgamento e pugna pelo
provimento de seu Recurso Voluntário, para que seja reformado em parte o v. acórdão recorrido,
sendo, então, declarado insubsistente o crédito tributário referente ao IRPJ e à CSL.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser CONHECIDO.
A acusação fiscal classifica a receita tributária dispensada de recolhimento ou
devolvida pelos governos estaduais aos contribuintes do ICMS a título de crédito presumido como
subvenção para custeio, nos termos do art. 392, inciso I do Regulamento do Imposto de

6 Assinatura de Protocolo de Intenções, de Regime Especial de Tributação e assunção de obrigações qualitativas por
parte da Recorrente (instalação de fábrica, geração de empregos e qualificação técnica de mão de obra).
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.298 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722749/2013-97
16
Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 - RIR/99, e invoca, também, o art. 521, §3o do RIR/99,
segundo o qual os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas
no recebimento de créditos, salvo se a pessoa jurídica comprovar não os ter deduzido em período
anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro real e no resultado
ajustado, ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação com
base no lucro presumido ou arbitrado. Na sequência, apenas descreve os valores mensais de
crédito presumido que foram adicionados ao lucro tributável.
A autoridade julgadora de 1a instância rejeitou a impugnação da Contribuinte na
parte em que pretendeu classificar o crédito presumido de ICMS em questão como subvenção
para investimento, destacando-se de seus fundamentos que:
Conquanto tenha enfatizado o cumprimento de suas obrigações perante o Estado
de Minas Gerais, note-se que a impugnante não demonstrou que o crédito
presumido de ICMS, recebido nas condições previstas no Regime Especial de
Tributação a que está sujeito o contribuinte, tenha características próprias de
uma subvenção de investimento.
O alegado atendimento às condições estipuladas no Regime Especial de
Tributação firmado com o Estado de Minas Gerais não garante, por si só, os
efeitos pretendidos pela impugnante no âmbito dos tributos federais.
A ausência da estrita vinculação entre a subvenção recebida e o investimento no
empreendimento econômico justifica a tributação do IRPJ e da CSLL pelas regras
do lucro presumido, prevalecendo a tese da fiscalização de se tratar o caso de
uma subvenção para custeio.
A Contribuinte se empenhou, em impugnação, em demonstrar o compromisso de
investimento em caráter duradouro firmado com o Estado de Minas Gerais, afirmado que o
crédito presumido de ICMS operou como mecanismo de estímulo para que ocorresse a fixação da
Impugnante em solo mineiro. Desde então, vem se traduzindo em benefício destinado à expansão,
de sorte a viabilizar a geração de empregos e a realização de investimentos pela Impugnante. E,
com respeito à subvenção de investimento na sistemática do lucro presumido, apontou como
especificidade relevante:
Tratando-se de apuração pelo lucro presumido, não há o confronto entre receitas
e despesas, tal qual se dá no tocante ao lucro real. Entretanto, isto não impõe que
as subvenções para investimento sejam lançadas na base do presumido. Não há
nenhuma norma que estabeleça isto. Daí, uma vez caracterizada a subvenção
como obrigatoriamente de investimento, não comporá a base do imposto de
renda, seja na sistemática do lucro real ou do presumido, que é a enfocada nos
presentes autos.
Prosseguindo no raciocínio. No lucro presumido, mesmo que não haja a
contabilização em conta de reserva de capital, a apuração do imposto de renda
levará em conta apenas as receitas, embora não todas. Por isto, a partir do
instante em que determinada receita já não for, dada a sua essência, alocável na
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.298 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722749/2013-97
17
base do imposto, a sua contabilização não poderá acarretar, tributariamente,
nenhuma repercussão.
In casu, o crédito presumido de ICMS, por ser comprovadamente uma subvenção
de investimento, ainda que não haja sido alocado em conta de reserva de capital,
não poderia ser descaracterizado e não o será, dentre outros motivos, pela já
explicada ausência de reflexo para fins de cálculo do imposto de renda e da CSL
no lucro presumido. Nenhuma eventual imprecisão formal pode se sobrepor a
isto.
Reitera-se, por relevante: eventual não contabilização na conta de reserva de
capital não é capaz, diante dos detalhes expostos, de alterar a natureza da
subvenção e, portanto, não gera efeito em relação à base de cálculo do lucro
presumido.
Em recurso voluntário, a Contribuinte suprimiu esta argumentação final e adicionou
questionamentos calcados nos arts. 43 e 45 do CTN, para limitar a incidência do IRPJ e CSLL, no
lucro presumido, às receitas próprias, assim entendidas como representativas de riqueza do
Contribuinte.
O caso presente guarda complexidade própria porque a autoridade lançadora
classificou o crédito presumido de ICMS como subvenção para custeio e fundamentou o seu
cômputo, no lucro presumido, no dispositivo do RIR/99 que reproduz o art. 53 da Lei no 9.430/96,
sem nada dizer acerca da ressalva de incidência lá expressa: se a pessoa jurídica comprovar não os
ter deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no
lucro real e no resultado ajustado, ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao
regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado.
A Contribuinte, de seu lado, também não questionou este aspecto da legislação
tributária aplicada, de modo que a autoridade julgadora de 1a instância se limitou a validar a
incidência por discordar da classificação da subvenção como se de investimento fosse. E, para tal
conclusão, bastou a constatação de ausência da estrita vinculação entre a subvenção recebida e o
investimento no empreendimento econômico, sem nada se dizer acerca do necessário registro em
reserva de capital da subvenção para investimento.
Ocorre que, diante dos contornos da acusação fiscal, é desnecessário aqui adentrar
aos requisitos para não tributação de subvenções para investimento e às discussões que se
sucederam à edição da Lei Complementar no 160/2017, bem como expor a complexidade que o
art. 53 da Lei no 9.430/96 atrai em razão da possibilidade de dedução dos custos e despesas
recuperados – como enfrentado por esta Conselheira no Acórdão no 9101-006.113 relativamente
a crédito presumido de IPI para ressarcimento de Contribuição ao PIS e de Cofins -, ou mesmo
noticiar a recente decisão da 1a Turma da CSRF, no Acórdão no 9101-007.474, acerca da
impossibilidade de exclusão, no lucro presumido, da receita escriturada em contrapartida a
subvenção para investimento.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.298 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722749/2013-97
18
Isto porque a acusação fiscal aqui formulada é insuficiente para manutenção da
incidência sobre o crédito presumido de ICMS quando concebido como subvenção para custeio e
sob fundamento do disposto no art. 53 da Lei no 9.430/96, vez que em princípio há, neste âmbito,
correspondência entre os créditos presumidos e as despesas que eles se prestariam a recuperar:
ICMS devido do mesmo período de apuração. Necessária seria alguma argumentação acerca da
ressalva legal à adição daqueles valores ao lucro presumido, em especial na sua segunda parte:
salvo se os custos e despesas recuperados se referirem a período no qual o contribuinte tenha se
submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Conclusão
O presente voto, portanto, é por CONHECER do recurso voluntário e DAR
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 508
DF CARF MF
Original